Tribunal: STF
Processo: Rcl 49446
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020543-78.2019.5.04.0662, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizada.
    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.
    A parte reclamante sustenta que,
    “[S]egundo o TRT4, a culpa do ente público ficou configurada porque a empresa prestadora foi revel e confessa e porque houve condenação.”.
    Defende, ainda, que 
    “o E. TRT4 tem uma jurisprudência pacifica: jamais os documentos juntados pelo ente público afastam a sua culpa. Não se trata de analisar o ônus da prova. Para o TRT4, se houver inadimplemento, não interessam quais documentos foram juntados, o ente público sempre será condenado por presunção de ineficácia de fiscalização, o que em verdade, nada mais é do que presunção de culpa em razão do inadimplemento.”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o “acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020543-78.2019.5.04.0662”. No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região”.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:
    “No presente caso, a análise do conjunto probatório permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos. Além da revelia e confissão da primeira reclamada (ata das fls. 1675/1676), a omissão se reflete pelo inadimplemento das parcelas deferidas pelo juízo de primeiro grau (saldo de salário, aviso-prévio indenizado proporcional, 13º salário proporcional, férias simples e proporcionais com 1/3, diferenças do FGTS e acréscimo de 40%, multa do art. 477 da CLT e diferenças de horas extras pela supressão do intervalo intrajornada, com reflexos - decisum, fl. 1701).
    (...)
    Nesse contexto, não tendo o ente público exercido adequadamente o seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços, tenho por correta a sentença ao atribuir ao recorrente a responsabilidade subsidiária pela satisfação das verbas de natureza trabalhista reconhecidas na presente ação.” 
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Passo Fundo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente